Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753097-28.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: FLAVIO WILLOW DOS SANTOS NUNES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de FLÁVIO WILLOW DOS SANTOS NUNES, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal (incêndio majorado pelo cometimento em casa habitada) (processos de referência: ação penal n. 0794893-48.2025.8.07.0016, pedido de prisão preventiva n. 0794927-23.2025.8.07.0016 e liberdade provisória n. 0814813-08.2025.8.07.0016). A Defesa Técnica (Dr. CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, OAB/DF n. 42.978) esclareceu que o paciente foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido após a notícia da prática dos crimes tipificados nos artigos 163 (dano) e 250 (incêndio), ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Argumentou que a decisão impugnada violou o dever de fundamentação das decisões (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), porquanto pautou-se na gravidade abstrata da infração penal imputada ao paciente para lhe impor a medida extrema. Pontuou que não foram elencados elementos concretos capazes de demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Sustentou que o lapso temporal transcorrido entre o fato delitivo (17-setembro-2025) e o cumprimento do mandado de prisão (4-novembro-2025) demonstra a falta de contemporaneidade no decreto prisional. Aduziu que o incêndio imputado ao paciente não foi por ele provocado, mas decorreu de curto-circuito em aparelho de celular que estava conectado à tomada, circunstância que ratifica o descabimento da prisão cautelar. Destacou que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da custódia preventiva, notadamente quando as demais peculiaridades fáticas autorizam a liberdade provisória. Salientou que o crime imputado ao paciente foi perpetrado sem violência à pessoa e que ele possui endereço conhecido nos autos. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, com a consequente expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. Extrai-se dos autos de origem que a vítima E.X.D.S. registrou a comunicação de ocorrência policial n. 4.668/2025-1, em 17-setembro-2025, para noticiar a prática do crime incêndio em residência habitada, perpetrado pelo paciente, seu ex-companheiro (ID 78996091, pp. 7-10). Segundo narrado pela vítima, no dia dos fatos, por volta das 16h30, chegou à residência do casal e encontrou o paciente dormindo. Quando ele acordou, a vítima perguntou se ele sairia da residência ou se gostaria que ela saísse, oportunidade em que o paciente disse que não deixaria o imóvel. Diante disso, a vítima pegou a filha pequena, que estava na residência da frente, e permaneceu do lado de fora do imóvel. Instantes após, o paciente saiu com a filha, de carro, e quando retornou ao local, entrou e saiu do imóvel, por diversas vezes, bem como afirmou que iria se matar. Passados alguns minutos, o paciente aproximou-se da vítima, disse-lhe que havia deixado uma surpresa para ela no interior do imóvel e deixou o local em seu veículo. Cerca de 5 minutos depois da saída do paciente, a vítima sentiu cheiro de fumaça e entrou na residência, momento em que encontrou um colchão pegando fogo em um dos cômodos. A vítima logrou êxito em conter as chamas e voltou para o lado de fora da residência. Transcorridos cerca de 15 minutos, o filho da vítima disse-lhe que estava sentindo cheiro de fumaça. Ao adentrar novamente no imóvel, a vítima viu que o colchão do outro quarto estava com chamas bem altas, as quais não conseguiu conter. A vítima acionou o corpo de bombeiros. Indagada, a vítima ressaltou que o paciente não estava no imóvel quando encontrou os colchões em chamas. Por fim, a vítima esclareceu que já foi ameaçada pelo paciente em outras oportunidades e que possuía medidas protetivas de urgência contra ele, mas que reataram o relacionamento após sua decretação. Diante disso, a eminente autoridade judiciária fixou medidas protetivas de urgência em benefício da vítima (ID 78996091, pp. 11-13). Em 24-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a reiteração de ilícitos, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como por considerar a providência conveniente para a instrução criminal e para assegurar a aplicação de eventual sanção penal. Ressaltou que a vítima possuía medidas protetivas de urgência em face do paciente, consoante se verifica dos autos n. 0712311-30.2025.8.07.0003, mas reatou o relacionamento amoroso, o que descaracteriza a tipicidade da conduta. Pontuou, contudo, que a nova prática delitiva, em data relativamente próxima ao evento delitivo que ensejou as medidas inibitórias, demonstra risco concreto e direto à segurança e integridade dos ocupantes da residência do casal. Confira-se a íntegra da fundamentação exarada (ID 251053159 – autos n. 0794927-23.2025.8.07.0016): Eis o relatório. DECIDO. Pela análise dos elementos que informam os autos possível identificar que o acolhimento da representação constitui providência necessária. Consta dos autos que mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor de E.C.S. e da adolescente C.D.C.S. em 20 de abril de 2025 nos autos 0712311-30.2025.8.07.0003 distribuídos à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, o apontado ofensor FLAVIO WILLOW reatou o relacionamento com sua companheira e voltaram a residir juntos, contexto esse que inclusive descaracteriza a configuração do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 consoante recente orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e inviabiliza a análise do requerimento sobre o prisma da garantia de execução de medidas protetivas, conforme previsão do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Todavia, a despeito disso impende reconhecer que após o relativamente recente episódio de violência doméstica envolvendo o ora representado FLAVIO WILLOW e sua companheira E. o primeiro reiterou, ao que informam os autos, em nova prática delituosa ao provocar intencionalmente incêndio na residência do casal, assim produzindo risco concreto e direto à segurança e integridade dos ocupantes, cabendo ainda salientar que após o ocorrido as chamas foram debeladas pela própria ofendida e Flávio Willow se evadiu do local em um veículo, o que sugere que não pretende se submeter às consequências de sua conduta. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes elementos indiciários de materialidade e autoria delitiva (fumus comissi delicti) e identificado, paralelamente a isso, que a liberdade do possível autor da infração representar risco à ordem pública ou econômica, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal. Outrossim, ao crime previsto no artigo 250, caput, do Código Penal é cominada pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, incidindo ainda ao caso a causa de aumento de 1/3 (um terço) por se tratar de imóvel habitado ou destinado à habitação, e além disso o ora representado ostenta condenação anterior em sua folha penal, o que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, preenchidos os pressupostos para a adoção da medida e identificada a premente necessidade de garantia da ordem pública dada à reiteração de atos ilícitos, bem como por ser considerada a providência conveniente para a instrução criminal e para assegurar a aplicação de eventual sanção penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FLÁVIO WILLOW DOS SANTOS NUNES, filho de FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUSA e JOSÉ DOMINGOS NUNES, nascido em 14/04/1994, CPF: 044.780.031-06, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. Em 4-novembro-2025, o paciente foi preso (ID 78996091, pp. 26-27). Em 5-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia verificou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 78996091, pp. 43-45). Em 12-novembro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal (incêndio majorado pelo cometimento em casa habitada) (ID 78996091, pp. 55-60). Em 27-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do paciente. Ressaltou que o decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente apresentava anotação por condenação anterior e teria incorrido em novo ilícito após recente episódio de violência doméstica que ensejou o deferimento de medidas protetivas de urgência. Esclareceu que o paciente foi denunciado após a prolação do decreto prisional e que, embora o laudo pericial elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não tenha sido conclusivo acerca da causa do incêndio, não descartou a possibilidade de que tenha sido produzido de forma intencional, hipótese que se coaduna com os elementos secundários obtidos no transcorrer da investigação pela polícia civil e que demanda a instrução processual. Pontuou que o paciente ostenta anotações em sua folha penal que resultaram em condenação, inclusive por delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e que foi identificada nova ocorrência policial registrada pela vítima E.C.S. e pelo paciente relativa a desentendimento quanto à guarda da filha, pois, segundo apurado, o paciente informou que pretendia levar a criança junto consigo para o Mato Grosso. Destacou que referida ocorrência policial decorreu de fato ocorrido em 28-outubro-2025 e embasou novo requerimento de medidas protetivas de urgência. Concluiu, por fim, que a soltura do paciente se revela prematura. Confira-se a decisão exarada (ID 258049282 – autos n. 0814813-08.2025.8.07.0016): FLAVIO WILLOW DOS SANTOS NUNES, qualificado nos autos, formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva aduzindo que não estão presentes os pressupostos para sua segregação cautelar vez que não oferece risco à integridade física de sua companheira, que não há risco à ordem pública a ser considerada, que possui residência fixa e vínculo empregatício, que não houve prisão em flagrante e o cumprimento do mandado de prisão ocorreu mais de um mês após o episódio que foi a ele atribuído, registrando por fim que o incêndio não teria sido provocado por ele mas se iniciado em um aparelho celular que se encontrava conectado a uma extensão de tomadas. Ouvida, a representante do Ministério Público se posicionou contrariamente ao acolhimento do pedido pelas razões aduzidas na manifestação de id 257951174. Pela análise dos autos constato que Flávio foi preso em razão da prisão preventiva determinada nos autos de no 0794927-23.2025.8.07.0016 em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial da 8a DPDF, após manifestação favorável do Ministério Público, ante a notícia de que teria, na vigência de medidas protetivas de urgência dado causa a incêndio na residência onde morava com sua companheira E.C.S. no dia 17 de setembro de 2025. Oportuno salientar que por ocasião da análise da representação não foi considerada a possibilidade de decretação da prisão com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal para assegurar a eficácia das medidas protetivas tendo em vista que foi identificado que o retorno do representado ao lar ocorreu com a anuência da pessoa então protegida, o que descaracterizou a figura prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/06, todavia, a segregação foi considerada pertinente para a garantia da ordem pública, bem como em razão da conveniência da instrução criminal e, por fim, para assegurar eventual aplicação da lei penal uma vez constatado que Flávio Willow apresentava anotação por condenação anterior em sua folha penal e, ao que consta, teria incorrido em novo ilícito mesmo após recente episódio de violência doméstica que ensejou o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira Elieuza e teria após a infração se evadido em um veículo. Outrossim, relativamente ao episódio que ensejou a representação pela decretação da prisão o Ministério Público apresentou em 12 de novembro de 2025 denúncia nos autos 0794893-48.2025.8.07.0016 na qual atribuiu ao ora requerente a prática do delito previsto no artigo 250, § 1o, inciso II, "a", do Código Penal, que foi recebida por este Juízo no dia imediatamente seguinte, oportunidade em que promoveu o arquivamento do Inquérito Policial em relação à figura descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e o réu foi citado em 17 de novembro p.p.. Por sua vez, conquanto o Laudo de Perícia de Incêndio (id 257693909) elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF não tenha sido conclusivo acerca da causa do incêndio, que foi classificada como INDETERMINADA (id 257693909 - pagina 6), da mesma forma não descartou a possibilidade de que este tenha sido produzido de forma intencional, e consoante destacado pelo parquet em sua manifestação de id 257951174 durante a apuração promovida pela Polícia Civil foram obtidos elementos secundários, cuja confirmação demandam a realização de instrução processual no curso da ação penal, que sugerem a atuação do ora requerente nesse evento: "Considera-se a hipótese de o princípio de incêndio ter se iniciado através de múltiplos focos, observados os seguintes indicadores: grande destruição de todos os materiais no interior do cômodo e relato de uma moradora que afirmava que seu companheiro, também morador do local, teria ateado fogo no imóvel de maneira intencional. Essa hipótese não pôde ser descartada devido à quantidade e disposição do material combustível no cômodo, sendo em grande quantidade, proximidade e altura semelhante. Tais características, somadas às pequenas dimensões do cômodo, impedem a identificação de progressão natural do incêndio." (Sem destaque no original) Assim, em análise do pedido entendo ser no momento prematura a soltura do requerente que ostenta anotações em sua folha penal que resultaram em condenação, inclusive por delito em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, que sugerem que as sanções anteriormente aplicadas não se mostraram suficientes para sua adequada ressocialização e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. Não é demais registrar que em consulta ao sistema PJe foi igualmente identificada nova ocorrência policial registrada pelos envolvidos E. e Flávio Willow na 8a DPDF sob o no 5.394/2025 relacionada a desentendimento que tiveram em relação à separação e que envolveu a disputa pela companhia da filha, fato indicado como ocorrido em 28 de outubro de 2025, na qual consta a informação de que o ora requerente "pretendia ir embora com a criança para o Mato Grosso" conforme é extraído dos autos do pedido de medidas protetivas de urgência 0727272-61.2025.8.07.0007 distribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, o que sugere igualmente que os requisitos para a segregação cautelar consistente na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal permanecem presentes. Assim, por considerar que não houve substancial alteração no panorama considerado por ocasião da decretação de sua prisão preventiva INDEFIRO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Trata-se da prática, em tese, do crime de incêndio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Referida conduta foi perpetrada cerca de 6 (seis) meses após ocorrência delitiva que ensejou a decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, circunstância que ratifica a persistência da situação de risco à vítima, embora a tipicidade da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 esteja descaracterizada pelo consentimento da vítima para a aproximação do paciente. A decisão impugnada também mencionou a existência de nova ocorrência policial em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher envolvendo a vítima e o paciente, a qual está datada de 28-outubro-2025. A análise fática revela que o contexto violento está acompanhado de evidente escalada criminosa. Não bastasse, as nuances extraídas da casuística transparecem, com muita nitidez, a relevância de realizar a análise judicial sob a perspectiva de gênero, até mesmo para não incorrer no equívoco de reforçar a violência sistêmica a mulheres que sofrem os efeitos devastadores da violência doméstica. Consigne-se, ademais, que o paciente ostenta reincidência delitiva, inclusive pela prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 79038284), elemento que reforça a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente, mormente em sede de liminar. Feitas essas considerações, resta evidente que há fundamentos concretos e contemporâneos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada, exclusivamente, à data do crime, mas sim à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional. Nesse sentido, confiram-se: 6. A contemporaneidade dos fatos não se restringe à data da prática criminosa, mas à necessidade da prisão no momento de sua decretação. (AgRg no HC n. 892.048/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (grifo nosso). 3. "O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade." (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.) (AgRg no HC n. 870.815/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifo nosso). Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator